Tribunal: TJMT
Processo: 1020583-74.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020583-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 063.699.451-10 (PACIENTE), JHONATAN WILLIAM PAIVA SOARES - CPF: 044.238.841-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA [35KG] – VALOR EM MOEDA CORRENTE – ACONDICIONAMENTO – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO - – PREDICADOS
PESSOAIS

FAVORÁVEIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT E ARESTO DO STF -
MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – TRÁFICO INTERESTADUAL – QUANTIDADE – NATUREZA MAIS NOCIVA - ALTO PODER VICIANTE – SÓLIDO RISCO AO MEIO SOCIAL – CUSTÓDIA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – ARESTOS DO STJ - CONVENIENCIA PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ARESTOS DO STJ –ORDEM DENEGADA.

A expressiva quantidade de droga apreendida [35kg de cocaína], a sua natureza e a forma de acondicionamento justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (
EDcl no AgRg no HC 633347/; AgRg no HC 647163/RS;
AgRg nos EDcl no HC 600.995/SP
).

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(TJMT, Enunciado Criminal 25)

Os
predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas, pois o
tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua natureza mais nociva - droga de alto poder viciante

–

revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar
“a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020583-74.2021.8.11.0000- COMARCA DE
MIRASSOL D'OESTE

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS –DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): MAURÍCIO DE OLIVEIRA BORGES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MAURICIO DE OLIVEIRA BORGES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe 1002768-31.2021.8.11.0011), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006
– (ID 109294956).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e não oferece
“nenhum risco à persecução”
; 3)
“a prisão pode muito bem ser substituída por medidas cautelares alternativas, as quais, se descumpridas, é que autorizam a medida extrema de privação da liberdade”
.

Requer a concessão da ordem para
“relaxar ou suspender”
a prisão preventiva (ID 109294952), com documentos (ID’s 109294953/ 109294956).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 109512966)

O Juízo singular prestou informações. (ID 110048496)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Associação para o tráfico [art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social – expressiva quantidade de drogas [35kg de pasta-base de cocaína] predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 111833986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.8.2021, na audiência de custódia, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva,
“in verbis”
:

“A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e termos de depoimentos prestados em sede policial.

[...] Demonstrando as diversas idas até o local de embalo do entorpecente nos últimos três dias. No dia da prisão em flagrante, o relatório aponta que o suspeito saiu de sua residência, buscou o suspeito Maurício e se dirigiu até o mencionado sítio de embalo dos entorpecentes, tudo acompanhado pela polícia, conforme mídia juntada aos autos.

Que o suspeito Jonathan saiu do local no Fiat Uno branco junto com o suspeito Maurício, o qual dirigia a S10 que foi presa em flagrante logo em seguida.

Neste ponto, observo que consta nos autos relatório policial e mapa de deslocamento da tornozeleira do suspeito Jhonatan indicando a ida até o mencionado sítio, corroborando para as afirmações repassadas pela depoente.

Em audiência de custódia o suspeito informou que apenas deu uma carona para Maurício até o sítio, após beberem em um bar, mas que não o conhece.

Verifico os indícios suficientes de autoria de ambos, uma vez que Maurício foi apreendido em fragrante com os entorpecentes e Jonathan esteve com ele no dia dos fatos no mesmo local de onde a droga partiu, sendo, ademais, já condenado pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, materialidade resta devidamente demonstrada, bem como os indícios de autoria delitiva restam devidamente demonstradas pelos documentos e depoimentos acostados aos autos.

O cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública resta abalada pela gravidade em concreto do crime.

Neste sentido, verifica-se que com o flagrado foram encontradas grande quantidade de entorpecente, isto é, encontrados 66 (sessenta e seis) tabletes de entorpecentes de cocaína (laudo pericial de id. 64323425), que totalizam aproximados 35 (trinta e cinco) quilos de entorpecentes, a qual possui grande poder destrutivo, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do Enunciado 25 do Egrégio Tribunal de Justiça: [...]

Desse modo, indispensável para a ordem pública, não estando o flagranteados preparado para ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, de forma que a segregação cautelar se mostra salutar para preservação da ordem pública, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza.

Ambos os suspeitos em audiência de custódia informaram não possuir endereço fixo e que passam temporadas em casas de parentes.

Insta consignar, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que este tipo de ilícito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram.

A necessidade exsurge ainda do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

Importante salientar, ainda, que o flagrado Jhonatan William Paiva Soares se trata de pessoa contumaz na prática de crimes, uma vez que responde processo de execução penal de n. 0004369-04.2018.8.13.0702, no qual consta uma guia de execução penal referente a condenação pelo crime de tráfico de drogas praticado na Comarca de Uberlândia/MG.

Em consulta ao PEP é possível observar que o flagrado se encontra em regime semiaberto, bem como que constam diversas notificações de violação do equipamento eletrônico, indicando, portanto, que o flagrado insiste em descumprir as determinações judiciais.

Tais fatos demonstram a periculosidade do agente, indicando a possibilidade de reiteração delitiva, inclusive quanto ao crime de tráfico de drogas.

Destaco que a presente decisão não se trata de violação ao princípio da inocência, pois os autuados terão o direito de defesa, mas sim protege a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência das condutas dos autuados. Ademais, o delito em questão é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Diante o exposto, homologo a prisão em flagrante dos autuados Mauricio de Oliveira Borges e Jhonatan William Paiva Soares, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, converto-a em prisão preventiva”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 109294955).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do tráfico de drogas, extraída do envolvimento do paciente, em associação ao codenunciado Jhonatan William Paiva Soares no transporte de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína [aproximadamente 35kg (trinta e cinco quilos), divididos em 66 (sessenta e seis) tabletes], acondicionados dentro do tanque de combustível.

A expressiva quantidade de droga apreendida [35kg de cocaína], a sua natureza e a forma de acondicionamento justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (
EDcl no AgRg no HC 633347/SC – Relator: Min. Olindo Menezes - 7.5.2021; AgRg no HC 647163/RS - Relator: Ministro Ribeiro Dantas - 26.04.2021;
AgRg nos EDcl no HC 600.995/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.9.2020).

No mesmo sentido, o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No tocante a
os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Em relação às medidas cautelares, o paciente foi preso, em flagrante, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT [região de fronteira com a Bolívia], com destino a Jataí/GO, transportando 35kg (trinta e cinco quilos) de cocaína, ocultadas no tanque de combustível do veículo GM/S-10, sob a promessa de pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme depoimento dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante [PRF Leilane Marisa Hunhoff e PRF Ricardo Afonso de Lima Martins].

O tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua natureza mais nociva - droga de alto poder viciante

–

revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG, Relator: Min.

Laurita Vaz – 28.10.2019), a recomendar
“a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.9.2020).

Portanto, afiguram-se insuficientes/inadequadas a aplicação das medidas cautelares.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021